Tribunal: TJDFT
Processo: 0719228-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719228-76.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCO NICOLETTI RECORRIDO: ROBERTO CÉSAR NOGUEIRA CASANOVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. ART. 475 CÓDIGO CIVIL. RESOLUÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. PRETENSÃO DE RETENÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE SINAL. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO DAS ARRAS. COMPENSAÇÃO. DEFERIDA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. ART 493 DO CPC. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PETIÇÃO INICIAL. REQUISITOS DOS ARTS. 319 E 320 DO CPC. INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PEDIDOS IMPLÍCITOS. REJEITADA A PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. 1. Não há que se falar em “suposta” inadimplência, mas sim em efetivo inadimplemento, pois o apelante-réu deixou de cumprir sua obrigação, o que, na seara contratual, dá ensejo à resolução do vínculo. 2. Diante do inadimplemento de uma das partes, o art. 475 do Código Civil confere ao contratante inocente a possibilidade de pedir a resolução da relação contratual, de modo a pôr fim ao vínculo que o une ao contratante inadimplente. 3. Mesmo com a previsão do art 493 do CPC no sentido de que a sentença deve retratar o contexto litigioso que existe entre as partes na forma como o conflito se mostra no momento de seu proferimento, a questão foi resolvida à luz do art. 144, CPC: "O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes" e ainda, nos termos do art. 492, CPC: "É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado". 4. Deferida a antecipação da tutela recursal para que o autor seja reintegrado na posse do imóvel com atribuição de multa diária. 5. A possibilidade jurídica do pedido não é mais considerada condição autônoma da ação, mas integra o conceito de interesse processual. Rejeitada a preliminar de carência da ação. 6. A petição inicial satisfaz os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, sendo trazidos aos autos os documentos indispensáveis. A causa de pedir e os pedidos formulados são compreensíveis, de forma a proporcionar a ampla defesa. O autor delimitou os fatos ocorridos, afirmando as diversas tratativas realizadas e, dos fatos e fundamentos jurídicos narrados decorre logicamente o pedido de resolução do contrato formulado com as devidas especificações e a inteligibilidade da inicial. Rejeitada a preliminar de inépcia da inicial. 7. Há interesse processual quando presentes a necessidade e a utilidade (ou, para alguns, adequação). Se o órgão jurisdicional, levando em consideração as provas produzidas no processo, se convence da ilegitimidade da parte ou da ausência de interesse do autor, há resolução de mérito (art. 487, I, CPC). Desse modo, a questão preliminar do interesse processual deve ser analisada no capítulo do mérito. 8. O contraditório deve ser compreendido como a possibilidade de as partes influenciem a respeito do rumo a ser dado à causa e participarem na formação da convicção do julgador. No caso, não houve cerceamento de defesa e a alegação se confunde com o próprio mérito. 9. Não há que se falar em julgamento "extra petita", pois a única forma de retornar as partes ao status quo ante consiste na rescisão do contrato de compra e venda celebrado entre as partes e na declaração de nulidade da procuração referente ao imóvel e da nota promissória. Logo, essas providências estão contidas de forma implícita no pedido do autor, consoante o que dispõe o artigo 322, §2o, do CPC: A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé". 10. Rejeição da arguição de nulidade da sentença por vício de fundamentação, uma vez que a r. sentença recorrida preenche todos os requisitos do art. 489, do CPC. As questões suscitadas foram devidamente apreciadas e decididas de forma fundamentada. 11. Negou-se provimento ao apelo do réu. Deu-se parcial provimento ao apelo do autor. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, 1.025 e 1.026, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 7o, 17, 141, 330, inciso III, 485, incisos IV e V, 492, 493, 499, e 685, todos da Lei Processual Civil, e 884, do CC, aduzindo cerceamento de defesa, ausência de interesse processual e violação ao ato jurídico perfeito. Assevera que as benfeitorias realizadas no imóvel em testilha foram desconsideradas, propiciando um evidente enriquecimento ilícito da parte recorrida. Afirma que o acórdão combatido incorreu em julgamento extra petita; c) artigos 542, inciso I, 545, e 1.013, todos do CPC, ao argumento de que o pleito do recorrido sobre a aplicação de multa diária está coberto pela preclusão. Pugna pela aplicação do Tema 967 do STJ; e d) artigos 85, §§2o, 3o e 8o, do CPC, e 421 e 422, ambos do Código Civil, requerendo a condenação do recorrido ao pagamento dos honorários de sucumbência. Por fim, postula que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIRÓZ, inscrito na OAB/DF n° 10.860. Em contrarrazões, o recorrido requer a fixação dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada contrariedade aos artigos 1.022, 1.025 e 1.026, todos do Código de Processo Civil, porquanto, “Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior Tribunal de Justiça, não há falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nem em deficiência na fundamentação, quando a decisão recorrida está adequadamente motivada com base na aplicação do direito considerado cabível ao caso concreto, pois o mero inconformismo da parte com a solução da controvérsia não configura negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.555.327/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento dos artigos 7o, 17, 141, 330, inciso III, 485, incisos IV e V, 492, 493, 499 e 685, todos da Lei Processual Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “Mesmo com a previsão do art 493 do CPC no sentido de que a sentença deve retratar o contexto litigioso que existe entre as partes na forma como o conflito se mostra no momento de seu proferimento, a questão foi resolvida à luz do art. 144, CPC: "O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes" e ainda, nos termos do art. 492, CPC: "É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado". (...) Há interesse processual quando presentes a necessidade e a utilidade (ou, para alguns, adequação). Se o órgão jurisdicional, levando em consideração as provas produzidas no processo, se convence da ilegitimidade da parte ou da ausência de interesse do autor, há resolução de mérito (art. 487, I, CPC). (...) No caso, não houve cerceamento de defesa e a alegação se confunde com o próprio mérito. (...) Não há que se falar em julgamento "extra petita", pois a única forma de retornar as partes ao status quo ante consiste na rescisão do contrato de compra e venda celebrado entre as partes e na declaração de nulidade da procuração referente ao imóvel e da nota promissória” (ementa). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 542, inciso I, 545, e 1.013, todos do CPC, e 884 do CC, pois verifica-se que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento - enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.407.761/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas em nome do advogado WELLINGTON DE QUEIRÓZ, inscrito na OAB/DF n° 10.860. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003